Tribunal: STF
Processo: ARE 1572317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ART. 153, III, DA CF/88. ART. 43 DO CTN. ART. 70, PARÁGRAFO 5°, DA LEI N° 9.430/96. CONTRATO DE TRABALHO. RESCISÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA. CLÁUSULA PENAL. PROVA. ANALOGIA. DEPÓSITOS.



    1. Tratando-se de matéria de direito, despicienda a produção da prova pericial, tanto mais se a própria recorrente aduz que "protocolou petição requerendo a produção de prova documental" [e] "anexou documentos que comprovavam que os gastos incorridos em razão da rescisão contratual superavam o valor das verbas recebidas a título de indenização", o que comprovaria "a inexistência de acréscimo patrimonial passível de tributação" (fl. 1449).



    2. Se tais documentos constituíam prova bastante a demonstrar as suas alegações, desnecessária a produção na modalidade pericial, até porque o deslinde da questão, diz com a identificação da natureza jurídica das verbas por ela recebidas, ante à rescisão dos contratos firmados, e não com a apuração dos montantes auferidos, pela quebra antecipada dos pactos avençados, ou mesmo com os prejuízos que alega ter experimentado. O cerne da questão, repita-se, resolve-se pela apuração da natureza jurídica das verbas recebidas, verificando-se, a posteriori, se configurariam ou não acréscimo patrimonial, a justificar a imposição do tributo. No caso, a resposta é afirmativa.



    3. Ainda sobre a questão da prova, observe-se que, a teor do art. 130 do CPC, não é facultado à parte impor ao juiz, a seu talante, a produção de prova, a qual, por já ter o magistrado formado o seu convencimento, como in casu, julgue despicienda. A sentença apelada cumpriu todos os requisitos legais previstos para a espécie e, contrariamente ao que aduz a apelante em seu recurso, decidiu fundamentadamente sobre as questões postas a deslinde. O fato de não ter acolhido a pretensão manifestada pela parte, não autoriza a conclusão de que a prova documental por ela produzida teria sido desprezada pela julgadora. A magistrada, à vista dos fatos alegados na inicial, convenceu-se que, para a resolução do mérito da demanda, tratando-se de matéria de direito, suficiente a prova produzida. Entretanto, examinando-a, em conjunto com o pedido inicial, com a legislação vigente aplicável, e com a sua convicção já formada, apenas não vislumbrou a presença do direito defendido pela postulante, razão pela qual julgou improcedente o pedido.



    4. O Imposto sobre a Renda ou proventos de qualquer natureza encontra sua regra matriz no art. 153, III, da Constituição Federal/88, prevendo o art. 43 do Código Tributário Nacional as hipóteses de incidência da exação, obedecidos os lindes constitucionalmente fixados.



    5. Dispõe o art. 70, §5°, da Lei n° 9.430/96:



    "Art. 70. A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a titulo de indenização, a beneficiária pessoa física ou jurídica, inclusive isenta, em virtude de rescisão de contrato, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à aliquota de quinze por cento. (...) §5°: O disposto neste artigo não se aplica às indenizações pagas ou creditadas em conformidade com a legislação trabalhista e àquelas destinadas a reparar danos patrimoniais".



    6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de terem caráter indenizatório as férias - simples ou proporcionais - e o respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia e pagos ao empregado por ocasião da rescisão do contrato de trabalho. Além dessas, no EREsp n. 775.701, Relator o e. Ministro CASTRO MEIRA, DJ: 01/08/2006, enumerou quais verbas mais, no âmbito trabalhista, estão ou não acobertadas pela isenção do Imposto de Renda, não se encontrando, entre elas, a hipótese defendida pela apelante, porquanto, de natureza jurídica diversa daquelas.



    7. As verbas que, nestes autos, a impetrante e, mesmo a lei, nominam, impropriamente, indenizatórias, são, em verdade, multas com natureza de cláusula penal, matéria disciplinada no Capítulo V, artigos 408 a 416 do Código Civil vigente. Previstas nos contratos de prestação de serviços firmados com as empresas do Grupo Brasil Telecom S.A.-Brasil Telecom DMS-M 01-414, DMS-M 01-415 - fls. 72 a 97), e empresa 14 Brasil Telecom Celular S.A.-14 BRT Celular (contrato prestação de serviços CT N° DMS-M 3300005039 - fls. 98 a 126), deveriam ser pagas pela quebra antecipada dos pactos avençados, o que, posteriormente, veio a ocorrer, não se confundem com as verbas indenizatórias de cunho trabalhista, nem se destinam a reparação de um dano, para a recomposição do seu patrimônio. Constituem, efetivamente, acréscimo patrimonial, que deve ser oferecido à tributação, nos termos do art. 153, III, da CF/88 e do art. 43, do CTN, combinados, não com o parágrafo 5°, mas com o caput do art. 70 da Lei no 9.430/96, e em consonância com o entendimento jurisprudencial colacionado.



    8. Precedentes: Processo: AMS 00069661220084036100 - AMS - APELAÇÃO CíVEL - 321163 - Relator: Des. Fed. CONSUELO YOSHIDA - Sigla do órgão: TRF3 - Órgão julgador: SEXTA TURMA - Fonte: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 09/05/2014; Processo: AMS 00034817120084036110- AMS - APELAÇÃO CíVEL - 1386543 - Relator: Des. Fed. CARLOS MUTA - Sigla do órgão: TRF3 - Órgão julgador: TERCEIRA TURMA - Fonte: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 18/05/2012 e; Processo: AC 200781000131200 - AC - Apelação Cível - 473778 - Relator: Des. Fed. BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ - Sigla do órgão: TRF5 - Órgão julgador: Terceira Turma - Fonte: DJE - Data:14/10/2011 - p. 309.



    9. Outrossim, também careceria de respaldo legal eventual pretensão de lançar-se mão da analogia para a solução da controvérsia, tendo em vista que, a teor do art. 111, II, do CTN, o caso é de interpretação literal da legislação tributária.



    10. A albergar a tese da apelante, obrigar-se-ia a União Federal, em casos tais, a isentar do recolhimento do Imposto de Renda os montantes de todas as multas previstas contratualmente por quebras antecipadas das avenças comerciais entabuladas pelas empresas, o que o erário certamente não haveria de suportar. Se negociou mal e, por força do pacto, experimentou prejuízos que superaram os montantes recebidos a título de multa, com a natureza de cláusula penal, não incumbirá à União Federal minorá-los ou ressarci-los, concedendo a isenção tributária pretendida, por decorrerem, entre outros, do risco do negócio efetivado.



    11. As questões relativas a eventuais depósitos efetuados nestes autos deverão ser apreciadas pelo juízo de origem, ao qual se encontram vinculados, após o trânsito em julgado da decisão definitiva.



    12. Apelação a que se nega provimento. Sentença confirmada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXVI, LIV e LV; 93, IX; 145, §1°; 150, I e IV; 153, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente